Tribunal: STJ
Processo: 5039635-20.2024.8.24.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2238048 - SC(2025/0395265-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA
: BARBARA LEBARBENCHON MOURA THOMASELLI - SC009194
AGRAVADO
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - RJ075970
LEANDRO DAUMAS PASSOS - RJ093571
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA E
COMUNICAÇÕES. PEDIDO PRINCIPAL REFERENTE À
ALÍQUOTA
E
SUBSIDIÁRIO
DE
DEVOLUÇÃO
DO
INDÉBITO.
JULGAMENTO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PLEITO PENDENTE. EXAME. COISA
JULGADA. INEXISTÊNCIA.
1. A coisa julgada incide sobre as questões definitivamente
decididas no processo, compreendendo os pedidos formulados e
suas respectivas causas de pedir, elementos que, somados à
identidade das partes, delimitam a lide. Precedentes.
2. Conforme o histórico processual delineado no acórdão recorrido:
(i) a parte impetrante apresentou, cumulativamente, dois pedidos
— declaração do direito de recolher o ICMS à alíquota geral
reduzida e
do indébito correspondente; (ii)
restituição/compensação
ao prover o recurso extraordinário, a Suprema Corte examinou
apenas o primeiro pedido, deixando de apreciar o segundo por
envolver matéria infraconstitucional.
3. Nesse cenário, não há formação de coisa julgada que impeça o
exame do pleito de restituição/compensação.
4. O fundamento do acórdão do recurso extraordinário para deixar
de analisar o pedido de
referente à
restituição/compensação,
natureza infraconstitucional da matéria, impõe o retorno às
instâncias ordinárias para sua apreciação, assegurando a
integralidade da prestação jurisdicional.
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54914340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 951b0461-18d6-4d70-92b4-d750c1617f29

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 951b0461-18d6-4d70-92b4-d750c1617f29

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2238048 - SC (2025/0395265-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA : BARBARA LEBARBENCHON MOURA THOMASELLI -
SC009194
AGRAVADO
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - RJ075970
LEANDRO DAUMAS PASSOS - RJ093571
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
ICMS
SOBRE
ENERGIA
ELÉTRICA
E
COMUNICAÇÕES. PEDIDO PRINCIPAL REFERENTE À
ALÍQUOTA E SUBSIDIÁRIO DE DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO.
JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLEITO
PENDENTE. EXAME. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
1. A coisa julgada incide sobre as questões definitivamente decididas
no processo, compreendendo os pedidos formulados e suas
respectivas causas de pedir, elementos que, somados à identidade das
partes, delimitam a lide. Precedentes.
2. Conforme o histórico processual delineado no acórdão recorrido:
(i) a parte impetrante apresentou, cumulativamente, dois pedidos —
declaração do direito de recolher o ICMS à alíquota geral reduzida e
restituição/compensação do indébito correspondente; (ii) ao prover o
recurso extraordinário, a Suprema Corte examinou apenas o primeiro
pedido, deixando de apreciar o segundo por envolver matéria
infraconstitucional.
3. Nesse cenário, não há formação de coisa julgada que impeça o
exame do pleito de restituição/compensação.
4. O fundamento do acórdão do recurso extraordinário para deixar de
analisar o pedido de restituição/compensação, referente à natureza
infraconstitucional da matéria, impõe o retorno às instâncias
Documento eletrônico VDA53153100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 08:12:43
Código de Controle do Documento: 184b24b7-bfc5-4437-9427-91d57724788d

ordinárias para sua apreciação, assegurando a integralidade da
prestação jurisdicional.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE SANTA
CATARINA contra decisão de minha lavra, constante às e-STJ fls. 2.294/2.301, na qual
dei provimento ao recurso especial da empresa agravada para reconhecer que o exame da
pretensão mandamental referente à devolução do indébito não ofende a coisa julgada
formada no julgamento do
determinando a devolução dos autos ao
RE 714139/SC,
Tribunal de origem para que aprecie o pedido, como entender de direito.
Nas razões recursais (e-STJ fls. 2.307/2.311), o ente público
agravante sustenta que: (i) o único provimento obtido no julgamento final do
foi
mandamus
a declaração do direito ao recolhimento do ICMS sobre energia elétrica e serviços de
comunicação à alíquota de 17%, inexistindo comando judicial condenatório que ampare
pedido de cumprimento de sentença referente à devolução de indébito; (ii) “o STF, ao
afirmar que a matéria é infraconstitucional, estava apenas consignando que aquele pedido
não seria apreciado e deferido no âmbito do Recurso Extraordinário, não integrando,
portanto, o título judicial formado no mandado de segurança”; (iii) o mandado de
segurança é inadequado para a cobrança de valores pretéritos à impetração, conforme
entendimento consolidado nas Súmulas 269 e 271 do STF.
A parte agravada apresentou impugnação (e-STJ fls. 2.318/2.322).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora apresentados não convencem, devendo ser
mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Na origem, os autos versam sobre pedido de cumprimento de
sentença relativo ao provimento judicial que reconheceu, à empresa agravada, o direito
à tributação do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica e de serviços
de comunicação pela alíquota geral de 17%.
A contribuinte requereu "a condenação do Estado de Santa
Catarina a restituir os valores indevidamente pagos pela Impetrante desde os cinco anos
Documento eletrônico VDA53153100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 08:12:43
Código de Controle do Documento: 184b24b7-bfc5-4437-9427-91d57724788d

anteriores ao ajuizamento do presente mandado de segurança, devidamente atualizados
pelos mesmos índices de correção aplicáveis aos tributos estaduais, mediante
creditamento na escrita fiscal ou, alternativamente, por meio de restituição
/compensação administrativa, conforme o procedimento previsto nos arts. 73 a 80 e 81
da Lei Estadual n. 3.938/1966".
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao julgar agravo interno,
manteve a decisão monocrática do relator que indeferira a referida pretensão. Eis a
fundamentação consignada no acórdão recorrido:
O reclamo lastreia-se na impossibilidade de reconhecer a coisa julgada em
relação "ao pedido de repetição do indébito – nunca analisado -",
especificamente "acerca do termo inicial da repetição, forma (via restituição
administrativa ou ação judicial própria) e índices e termo inicial de atualização".
Para tanto, a empresa verbera: a) "em ambas as instâncias, ou seja, tanto o MM.
Juízo
quanto a 4a Câmara de Direito Público deste E. TJSC, deixaram de
a quo
analisar o pedido de restituição, na medida em que o direito material não foi
reconhecido (inconstitucionalidade da alíquota majorada do ICMS)"; b)
"transitado o v. acórdão do E. STF, os autos retornaram à 3a Vara de Fazenda
Pública deste E. TJSC para que, em mero prosseguimento do feito, pudesse ser
apreciado – pela primeira vez – o pedido declaratório do direito à repetição do
indébito"; c) "Caso não haja pronunciamento deste colegiado sobre o pedido de
declaração do direito à repetição do indébito, esclarecendo o termo
, a
a quo
forma de atualização e a própria forma de restituição, a ora Agravante não terá
analisado uma parte do pedido inicial nunca julgada, o que não pode se admitir"
(Evento 131, 2G).
A despeito da argumentação, adianto que razão não lhe assiste.
Em breve contextualização dos fatos, ao julgar o recurso de apelação da
agravante, esta 4a Câmara de Direito Público, ainda sob relatoria do saudoso
Desembargador José Volpato de Souza, no ano de 2012, confirmou a sentença de
improcedência do mandado de segurança impetrado pela recorrente (Evento 71,
Procjudic1, p. 243-253).
Para debelar a decisão, a agravante interpôs recurso extraordinário (RE n.
714.139/SC) que, afetado ao rito da Repercussão Geral, se tornou o leading case
do Tema 745, cuja tese jurídica vinculante foi assim fixada:
Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação
ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS,
discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de
energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao
das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços
(Tema 745, STF).
Documento eletrônico VDA53153100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 08:12:43
Código de Controle do Documento: 184b24b7-bfc5-4437-9427-91d57724788d

Em continuação, os efeitos do paradigma foram modulados em sessão ocorrida
no dia 18- 12-2021, quando a Corte determinou que o Tema 745 deve ser
aplicado tão somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as
ações ajuizadas até 5-2-2021.
Especificamente na contenda vertente, o Tribunal Constitucional, em 23-11-
2021, deu parcial provimento à insurgência para reconhecer o direito da
impetrante ao recolhimento do ICMS incidente sobre a energia elétrica e serviços
de telecomunicação pela alíquota geral de 17%.
A empresa opôs aclaratórios na Corte Suprema, mas esses foram rejeitados
(Evento 71, Procjudic 10, p. 101).
Após o trânsito em julgado da decisão encartada pelo STF (Evento 71, Procjudic
10, p. 140), os autos retornaram ao primeiro grau e a parte impetrante fez o
seguinte requerimento (Evento 69):
[...]
Entretanto, como adiantado nas decisões pretéritas, a prestação jurisdicional
nesta instância encontra-se exaurida. De saída, a eminente Juíza de Direito, Dra.
Cleni Serly Rauen Vieira, embasou com diligência o indeferimento do petitório,
cujo teor transcrevo e adoto como razões de decidir (Evento 78, 1G):
INDEFIRO o requerimento retro formulado pela parte impetrante (e.69).
Isso porque não cabe a este Juízo, após o trânsito em julgado da decisão
final deste processo, condenar ou deixar de condenar a parte contrária a
qualquer coisa. Se, no acórdão proferido pelo STF, não houve
pronunciamento expresso quanto à forma da "restituição e compensação
tributária", quanto ao marco temporal e quanto aos indíces de
atualização a serem aplicados, é certo que deverá ser aplicada ao caso
concreto a legislação tributária catarinense correspondente, a teor do
que consta do voto do Relator Ministro Marco Aurélio (e.71.8; p. 36,
parte final):
Provejo parcialmente o extraordinário para, reformando o
acórdão recorrido, deferir a ordem e reconhecer o direito da
impetrante ao recolhimento do ICMS incidente sobre a energia
elétrica e serviços de telecomunicação, considerada a alíquota
geral de 17%, conforme previsto na Lei estadual no 10.297/1996.
Saliento que os requisitos concernentes à restituição e
compensação tributária situam-se no âmbito infraconstitucional.
Tudo isso, portanto, deverá ser devidamente submetido à verificação do
Fisco Estadual mediante deflagração do procedimento correspondente
perante a esfera administrativa, o que deverá seguir os requisitos
previstos em lei.
Havendo controvérsia superveniente, nada impede que a parte
interessada tome as providências judiciais que entender necessárias. No
presente feito, entretanto, não há possibilidade de este Juízo de primeiro
grau ampliar ou restringir os efeitos da coisa julgada decidida pelo STF.
O acórdão deverá ser cumprido nos exatos termos lá descritos, ou seja,
Documento eletrônico VDA53153100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 08:12:43
Código de Controle do Documento: 184b24b7-bfc5-4437-9427-91d57724788d

mediante aplicação da legislação tributária infraconstitucional
pertinente, em especial a catarinense.
Dito sob outras palavras, não é possível, neste grau de jurisdição, modificar os
termos da coisa julgada decidida em aresto encartado pelo Supremo Tribunal
Federal e transitado em julgado.
[...]
Eventual controvérsia, aliás, não impede que a parte interessada tome medidas
judiciais que considerar necessárias, tendo em vista, repisa-se, o trânsito em
julgado.
Cabível precatar que "o direito de recorrer é constitucionalmente garantido (CF
o LV). No entanto, o abuso desse direito não pode ser tolerado pelo sistema"
art 5
(Código de processo civil comentado. 16 ed., São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2016, p. 456, grifo no original)" (TJSC, Apelação / Remessa
Necessária n. 5001139-65.2020.8.24.0030, rela. Desa. Vera Lúcia Ferreira
Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 20-10-2022).
Honorários recursais inviáveis (STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.025.972/MT,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13-3-2023).
Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.
Pois bem.
O recurso especial da empresa contribuinte ultrapassa o juízo de
admissibilidade. Isso porque a questão suscitada pela parte recorrente — relativa à
inexistência de coisa julgada que obste o exame do pedido de restituição/compensação
do indébito de ICMS — foi efetivamente enfrentada no acórdão recorrido e sua análise
prescinde do reexame de provas, exigindo apenas a revaloração das premissas já
estabelecidas no julgado
.
a quo
Conforme o histórico processual delineado no acórdão recorrido, a
empresa agravada impetrou mandado de segurança com o objetivo de impugnar a
alíquota de ICMS aplicada pelo Estado de Santa Catarina nas operações de
fornecimento de energia elétrica e de serviços de comunicação, por afronta aos
princípios da seletividade e da essencialidade, bem como de obter a devolução dos
valores recolhidos a maior, respeitado o prazo prescricional.
O juízo de primeiro grau e o tribunal local denegaram a ordem.
Irresignada, a impetrante interpôs recurso extraordinário, autuado
como
o qual foi selecionado como processo-piloto do Tema 745 da
RE 714139/SC,
Repercussão Geral.
Firmada a tese vinculante — “Adotada, pelo legislador estadual, a
técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Documento eletrônico VDA53153100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 08:12:43
Código de Controle do Documento: 184b24b7-bfc5-4437-9427-91d57724788d

Serviços – ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de
energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações
em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços” — a Suprema Corte, ao
julgar o caso concreto, decidiu:
Provejo parcialmente o extraordinário para, reformando o acórdão recorrido,
deferir a ordem e reconhecer o direito da impetrante ao recolhimento do ICMS
incidente sobre a energia elétrica e serviços de telecomunicação, considerada a
alíquota geral de 17%, conforme previsto na Lei estadual no 10.297/1996.
Saliento que os requisitos concernentes à restituição e compensação tributária
situam-se no âmbito infraconstitucional.
Observa-se, portanto, que, para a solução da causa, o Pretório
Excelso limitou-se a examinar a inconstitucionalidade da alíquota de ICMS impugnada
e a declarar o direito da impetrante de recolher o tributo com a alíquota geral, abstendo-
se de apreciar o pedido sucessivo de restituição ou de compensação do indébito, por se
tratar de matéria afeta ao direito infraconstitucional.
Nesse cenário, diversamente do que foi assentado no acórdão
recorrido, não se verifica a existência de coisa julgada que inviabilize o exame do
pedido de devolução dos valores indevidamente recolhidos.
O Código de Processo Civil de 1973, em seu
dispunha que
art. 468,
“a sentença que julgar total ou parcialmente a lide tem força de lei nos limites da lide e
das questões decididas”.
Esse comando normativo foi reproduzido no atual Código de
Processo Civil, especificamente em seu
segundo o qual “a decisão que julgar
art. 503,
total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal
expressamente decidida”.
Conforme consolidada jurisprudência desta Corte, a coisa julgada
incide sobre as questões definitivamente decididas no processo, compreendendo os
pedidos formulados e suas respectivas causas de pedir, elementos que, somados à
identidade das partes, delimitam a lide.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO
DO
ART. 522,
CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE OBSTOU O LEVANTAMENTO
DO DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO NO ÂMBITO DE MANDADO DE
Documento eletrônico VDA53153100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 08:12:43
Código de Controle do Documento: 184b24b7-bfc5-4437-9427-91d57724788d

SEGURANÇA COM DECISÃO TRÂNSITA EM JULGADO. RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA E
JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
1. A coisa julgada é tutelada pelo ordenamento jurídico não só pelo impedimento
à repropositura de ação idêntica após o trânsito em julgado da decisão, mas
também por força da denominada eficácia preclusiva do julgado.
2. O primeiro aspecto acerca do artigo 468, do CPC ("a coisa julgada tem força
de lei nos limites da lide e das questões decididas"), assenta-se em clássica sede
doutrinária que: "Já o problema dos limites objetivos da res iudicata foi
enfrentado alhures, em termos peremptórios enfáticos e até redundantes, talvez
inspirados na preocupação de preexcluir quaisquer mal-entendidos. Assim, é que
o
reproduz , sem as deformações do
caput, a fórmula
art. 468,
art. 287,
carneluttiana: "A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de
lei nos limites da lide e das questões decididas". (José Barbosa Moreira, in
Limites Objetivos da Coisa Julgada no Novo Código de Processo Civil, Temas
de Direito Processual, Saraiva, 1977, p. 91).
3. O segundo, inerente à eficácia preclusiva, admite dizer-se que a coisa julgada
atinge o pedido e a sua causa de pedir. Destarte, a eficácia preclusiva da coisa
julgada (artigo 474, do CPC) impede que se infirme o resultado a que se chegou
em processo anterior com decisão trânsita, ainda qua a ação repetida seja outra,
mas que, por via oblíqua, desrespeita o julgado anterior (Precedentes desta
relatoria:
Primeira Turma, DJ de 01.06.2006; EDcl no AgRg
REsp 714792/RS,
no MS 8483/DF, Primeira Seção, DJ de 01.08.2005;
Primeira
REsp 671182/RJ,
Turma, DJ de 02.05.2005; e
Primeira Turma, DJ de
REsp 579724/MG,
28.02.2005).
[...] (
relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 763.231/PR,
DJ de
p. 202.)
15/2/2007,
12/3/2007,

PROCESSUAL CIVIL.
DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
ART. 535

PRECLUSÃO
PRO
JUDICATO.
EFICÁCIA
SÚMULA
284/STF.
PRECLUSIVA DA COISA JULGADA.
[...]
4. O
do Código de Processo Civil explicita que a sentença tem força de
art. 468
lei, ou seja, faz coisa julgada, nos limites da lide e das questões decididas, o que
impede a propositura de ação idêntica, com as mesmas partes, causa de pedir e
pedido.
[...] (
relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
REsp n. 861.270/PR,
julgado em
DJ de
p. 358.)
5/10/2006,
16/10/2006,
Na hipótese, como visto, a parte impetrante formulou, de forma
cumulativa, dois pedidos: um voltado à declaração do direito de recolher o ICMS à alíquota
geral reduzida e outro referente à devolução do indébito recolhido a esse título.
Ao julgar o recurso extraordinário, a Suprema Corte se pronunciou
exclusivamente sobre o primeiro pedido, deixando de apreciar o segundo, por envolver
Documento eletrônico VDA53153100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 08:12:43
Código de Controle do Documento: 184b24b7-bfc5-4437-9427-91d57724788d

matéria de natureza infraconstitucional. Assim, não há que falar em coisa julgada quanto ao
pleito de restituição.
O seguinte aresto se ajusta adequadamente à presente controvérsia:
PROCESSUAL CIVIL. TDA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PEDIDOS
CUMULADOS. OMISSÃO QUANTO A UM DELES. NOVA DEMANDA.
INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA.
1. "O artigo 468 do Código de Processo Civil estabelece que a coisa julgada
restringe-se aos limites das questões decididas. Assim, se houve cumulação de
pedidos na ação originária e não se verifica qualquer espécie de decisão acerca
de um deles, mesmo que implicitamente, descabe falar em coisa julgada, não
havendo óbice a que tal pleito seja discutido em nova relação processual"(
3a Turma, Min. Castro Filho, DJ de 23.05.2005).
REsp 590657/RS,
2. Recurso especial a que se dá provimento.
(
relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
REsp n. 744.255/DF,
julgado em
DJ de
p. 219.)
6/9/2005,
19/9/2005,
A propósito, reafirmo a minha compreensão de que o fundamento
consignado no acórdão do recurso extraordinário — ao deixar de examinar o pedido de
restituição/compensação do indébito, por se tratar de matéria infraconstitucional —
evidencia a necessidade de retorno às instâncias ordinárias para a sua apreciação, de

modo a viabilizar a prestação jurisdicional em sua integralidade.
Acresço que a decisão agravada não decidiu sobre o cabimento ou
não do pedido de devolução do indébito, mas, afastando a alegação de ofensa à coisa
julgada, determinou que o Tribunal de origem decida sobre a questão, como entender de
direito. Tem-se assim que, no presente momento, mostra-se impertinente a alegação de
inadequação da via eleita, fundada nas Súmulas 269 e 271 do STF.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, tenho que o presente
inconformismo não representa interposição de agravo interno manifestamente inadmissível
ou improcedente, a ensejar, por decisão unânime do Colegiado, a multa processual prevista
no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53153100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 08:12:43
Código de Controle do Documento: 184b24b7-bfc5-4437-9427-91d57724788d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.238.048 / SC
Número Registro: 2025/0395265-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00314778020108240023 314778020108240023 50396352020248240000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - RJ075970
LEANDRO DAUMAS PASSOS - RJ093571
RECORRIDO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA : BARBARA LEBARBENCHON MOURA THOMASELLI - SC009194
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
FIXO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA : BARBARA LEBARBENCHON MOURA THOMASELLI - SC009194
AGRAVADO
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - RJ075970
LEANDRO DAUMAS PASSOS - RJ093571
TERMO
Documento eletrônico VDA54843816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:12
Código de Controle do Documento: b79d850f-b4d9-4ad1-8d03-d0137f648c12

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:12
Código de Controle do Documento: b79d850f-b4d9-4ad1-8d03-d0137f648c12